Tribunal: TJDFT
Processo: 0729252-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução apresentados em face de cobrança de encargos condominiais, com alegações relativas a nulidade da sentença, ilegalidade dos encargos e impenhorabilidade do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a sentença carece de fundamentação; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação condominial; (iii) apurar a legalidade da cobrança de encargos como juros acima de 12% ao ano, multa superior a 2%, e possível anatocismo; (iv) verificar a existência de excesso de execução; (v) definir se o imóvel executado é impenhorável por ser bem de família; e (vi) determinar a possibilidade de inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença está fundamentada nos termos exigidos pelo art. 489, §1o, do CPC e pelo art. 93, IX, da CF/1988, não havendo nulidade.
4. O recurso não é acolhido quanto ao excesso de execução, por ausência de demonstrativo de cálculo, em descumprimento ao art. 917, §3o, do CPC.
5. A relação entre condômino e condomínio não é consumerista, sendo inaplicável o CDC.
6. A convenção condominial autoriza a fixação de juros superiores a 12% ao ano e multa superior a 2%, não havendo ilegalidade na estipulação contratual.
7. Não se comprovou a ocorrência de anatocismo ou cumulação indevida de encargos.
8. O bem de família pode ser penhorado em caso de dívida condominial, conforme art. 3o, IV, da Lei no 8.009/1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de demonstrativo de cálculo e a impugnação genérica inviabilizam o reconhecimento de excesso de execução nos embargos opostos contra cobrança de encargos condominiais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o; 917, §3o; 373, I; 85, §§2o e 11; CC, art. 1.336, §1o; Lei no 8.009/1990, art. 3o, IV; Lei no 4.591/1964, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1706693, 0706366-49.2022.8.07.0009, Rel.: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, julgado em 24/05/2023, DJe 05/06/2023; TJDFT, Acórdão 1954936, 0702735-93.2024.8.07.0020, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 04/12/2024, DJe 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1911914, 0745453-02.2023.8.07.0001, Rel.: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 21/08/2024, DJe 06/09/2024; TJDFT, Acórdão 1752560, 0701763-24.2022.8.07.0011, Rel. orig.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Rel. desig.: ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 31/08/2023, DJe 15/09/2023.